Tribunal: TCU
Processo: 023.185/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marco Antonio Guarinello contra o Acórdão 15.191/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 15191/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Marco Antonio Guarinello foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Marco Antonio Guarinello para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.